Tribunal: TJDFT
Processo: 0703212-87.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista a manifestação ao ID. no 46515111, em que o Apelante/Autor informa que a Apelada/Ré realizou o pagamento integral do débito, aduzindo não haver mais nada a ser pleiteado nos presentes autos, intime-se o Apelante para manifestar-se expressamente acerca de seu interesse na desistência do recurso. Após, conclusos. Brasília, 23 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator